Tribunal: TJMT
Processo: 0000598-89.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000598-89.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.644.920/0001-69 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO ACERCA DO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – EMBARGOS REJEITADOS.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional,
o lugar,
a natureza/importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É vedado ao Tribunal, no computo geral da fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos para a fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000598-89.2018.8.11.0082, visando o saneamento do suposto vício de omissão, eventualmente existente no aresto

embargado.

O Embargantes sustenta, que o acórdão incorreu em omissão, fundamentando que, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de saneamento do vício de omissão.

Contrarrazões no id. 27680480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam o saneamento do suposto vício de omissão, eventualmente existente no aresto embargado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício de omissão aventado pelo Embargante.

Vejamos o disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento
.”

Nos termos da lei, o Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários arbitrados levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso.

Entretanto, há expressa ressalva de que, é vedado à Corte, no computo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos para a fase de conhecimento, que no caso, é do mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Destarte, fixados os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa da Ação de Execução, mostra-se impossível a majoração da verba, pois fixada no limite máximo previsto em lei.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAL MILITAR. CRIME DE DESACATO. INOCORRÊNCIA. SURTO PSICÓTICO. PRISÃO. EXCESSO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL E ÍNDICES. ARBITRAMENTO, DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. MANUTENÇÃO (...) VI. No que concerne aos
honorários

advocatícios
, a fixação deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Então, na espécie, tenho que devem ser mantidos os
honorários
do patrono da autora em
20
% sobre o valor atualizado da condenação, observados os
limites
do art. 85, § 2º, do CPC. VII.
Por fim, deixam de ser
majorados
os
honorários

advocatícios
nesta Instância, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que fixados no patamar máximo previsto no parágrafo 2º, da mesma norma processual.
APELAÇÃO DESPROVIDA. ARBITRADOS, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL E OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS.(Apelação Cível, Nº 70082885179, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 18-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DOS
HONORÁRIOS
. A prova é uma faculdade atribuída às partes, para que demonstrem os fatos alegados. Na hipótese, a ré/embargante deixou de comprovar, minimamente, a inexigibilidade da dívida objeto da lide, também não logrando demonstrar seu adimplemento.
Deixa-se de
majorar

os
honorários

advocatícios
devidos ao procurador da parte demandante, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que seu arbitramento, junto à origem, já se deu no
limite
previsto no § 2º, qual seja o de
20
% sobre o valor da dívida.
Negaram provimento ao apelo. Unânime.(Apelação Cível, Nº 70083103986, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 11-12-2019)

Posto isso, não evidenciada a existência do vício de omissão elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o não acolhimento dos aclaratórios se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020